Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-71.2020.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000050-71.2020.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RONALDO DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELA
ÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A LASTREAR O DECRETO CONDENATÓRIO. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS.

- C
ompulsando-se os autos, infere-se que todos os elementos de prova, colhidos durante as fases inquisitorial e judicial, demonstram-se

suficientes para a condenação do Apelante, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas, em consonância com o arcabouço probatório, o que legitima a manutenção do édito condenatório.

- Neste passo, revela-se inviável o acolhimento do pleito do Recorrente de absolvição, porquanto o acervo probatório não deixa dúvida de que fora o Apelante o responsável pelos fatos narrados na peça acusatória.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. PENA DEFINITIVA APLICADA AO RÉU JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL.

DO PEDIDO DE INSENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIMENTO.

-
Em relação a isenção das custas processuais, tal pretensão não merece prosperar, haja vista que não é possível, em virtude da situação financeira precária do réu, ao juízo processante isentá-lo das custas, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa e custas processuais sem prejuízo para seu sustento e de sua família, por ser este competente.

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

- Por fim, o pedido de recorrer em liberdade, se mostra descabido, uma vez que o juízo sentenciante deferiu ao Apelante o direito de apelar em liberdade.

REVISÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO

-
De ofício, verifica-se que a pena privativa de liberdade definitiva foi fixada no patamar de 01 (um) ano e foi substituída por duas penas restritivas de direito, em contrariedade ao que preceitua o artigo 44, § 2º, do Código Penal, que assim determina:
"Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos"
.

-
Desse modo, de ofício, reformo a sentença especificamente para substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, afastando-se, contudo, a prestação pecuniária.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
0000050-71.2020.8.05.0111
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Itabela/Ba, tendo como Apelante
RONALDO DA SILVA LIMA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e,
DE OFÍCIO
,
reformar a sentença especificamente para substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, afastando-se, contudo, a prestação pecuniária
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.